Tribunal: STF
Processo: RE 1460364
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDE PROGRESSÃO DE REGIME E AUTORIZA SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA TOTAL. 2. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LACUNA. ANALOGIA IN BONAN PARTEM . LEI NOVA BENÉFICA. RETROATIVIDADE (CF, ART. 5º, XL, E CP, ART. 2º). PORCENTAGEM DE 50% (LEP, ART. 112, CAPUT, VI, "A"). VEDAÇÕES AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. 1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal, passível de reconhecimento pelo juízo da execução penal mesmo quando não considerada na sentença condenatória, estendendo-se a todas as condenações impostas e somadas, ainda que ao tempo de alguma delas o apenado fosse primário. 2. De acordo com a atual jurisprudência da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, o requisito objetivo da progressão de regime para o condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta a condição de não reincidente em delito dessa natureza é de 50% (LEP, art. 112, caput, VI, "a"), que deve ser aplicado, inclusive, retroativamente, sem que isso signifique a imposição cumulada, de antemão, da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”(doc. 42)



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente, que “o pronunciamento do TJSC, ao dar parcial provimento ao recurso do apenado "para alterar o percentual do requisito objetivo da progressão de regime com relação ao crime hediondo com resultado morte para 50%, para fins de progressão de regime, porém, excluindo a concomitante incidência das vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias, violou o art. 5º, XL, da CF, incorreu em combinação de leis no tempo.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, porquanto não se vislumbra ofensa direta ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Isso porque é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, da Lei 7.210/84. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente